Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703304-07.2022.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA RECORRIDA: JAQUELINE SANTOS SIQUEIRA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator ALFEU MACHADO, que não conheceu do agravo interno ante a inobservância aos princípios da dialeticidade e da impugnação específica. O recorrente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 64, § 3o, 335, inciso XI, 338 e 339, todos do CPC, sustentando a legitimidade da União Federal para atuar nas ações que versem sobre o PROUNI e, em razão disso, afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TRFs das 1a e 4a Regiões, e dos TJ/SP e TJ/MG; b) artigos 31, 36 e 37, todos do CDC, e 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que o posicionamento da Instituição é devidamente respaldado pela Constituição Federal, em seu artigo 207, pela Lei 9.394/96, em seu artigo 53, bem como pela Portaria no 535/2020 do MEC. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do TJ/RN, STJ e TRF da 5a Região. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal.A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.271.071/SC (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/4/2023). Dessa forma, “não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016